Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse reconhecida a decadência do direito do Distrito Federal rever o percentual do adicional por tempo de serviço implantado nos proventos de aposentadoria da autora.
2. Inicialmente, consigna-se que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Mutatis mutandi, pode a Administração Pública, por meio de seus entes, rever os seus próprios atos, quando inoportunos, inconvenientes ou eivados de irregularidades.
3. Verifica-se dos documentos constantes dos autos que a autora recebia durante a atividade 24% de adicional por tempo de serviço (ID18426765 p. 14), passando a receber o percentual de 25% somente a partir de sua aposentadoria (ID18426765 p. 15) ocorrida em março de 2016, marco inicial para a revisão do ato administrativo que implementou o referido aumento.
4. Destarte, a revisão do ato administrativo ocorrida em abril de 2017, que determinou o retorno do percentual de adicional por tempo de serviço para 24%, foi realizada dentro do lapso temporal de 5 anos, garantido à Administração pelo art. 54, da Lei 9.784/99.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.